Tribunal: TJDFT
Processo: 0727285-82.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NÃO EXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré, alegando contradição na sentença, pois não houve fundamentação em se considerar a entrega das chaves como termo final para o prazo de conclusão da obra, e não a data do “habite-se”. Afirma que inexistiu mora da embargante uma vez que o “habite-se” foi expedido em 10/08/2015, e a partir dessa data qualquer demora para a entrega das chaves se deu por culpa da embargada, que não tomou as providências para o recebimento da unidade imobiliária. Por essas razões, requer o provimento dos Embargos de Declaração de modo a afastar a contradição apontada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Sem razão a parte embargante.
4. O prazo para a conclusão da obra estava prevista para o dia 30/06/2015, já contando com o prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, e as chaves só foram entregues em 08/01/2016. A Carta de Habite-se foi averbada em 10/08/2015. A despeito de a parte embargante alegar que a culpa pela demora foi do adquirente, não há prova nesse sentido. No caso, o embargado já havia quitado o imóvel quando da averbação do habite-se, e a entrega das chaves somente se deu 6 meses após o previsto no contrato. A obtenção de Carta de Habite-se não comprova a entrega do imóvel, que há de ser feita por meio de termo próprio, no caso, “Termo de Recebimento de Chaves”, devidamente assinado pelo promitente comprador, e não há nos autos prova ou mesmo indício de que a entrega das chaves em 08/01/2016 tenha decorrido por culpa da compradora.
5. É pacífico na Jurisprudência que deve ser considerado como termo final da mora da construtora a data da efetiva entrega das chaves ou convocação do consumidor para esse fim (Acórdão n.1192510, 07039594720168070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 14/08/2019.).
6. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.